Tribunal: STJ
Processo: 5002038-73.2023.4.04.7200
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2775124 - RS (2024
/0397537-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: SC COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
ADVOGADOS
: GLEISON MACHADO SCHÜTZ - RS062206
LUCAS HECK - RS067671
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUBMISSÃO
DA
MATÉRIA
À
SISTEMÁTICA
DOS
RECURSOS
REPETITIVOS.
TEMA
1.342
DO
STJ.
SOBRESTAMENTO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC
/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no julgado, sendo que, em hipóteses excepcionais,
admite, a jurisprudência, emprestar-lhes efeitos infringentes.
2. A Primeira Seção do STJ decidiu afetar, ao julgamento, sob o
rito repetitivo, o Tema 1.342 para o exame da seguinte questão
jurídica: "Definir se a remuneração decorrente do contrato de
aprendizagem (art. 428 da CLT) integra a base de cálculo da
contribuição previdenciária patronal, inclusive as adicionais
Contribuição do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa
decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GIIL-RAT) e as
contribuições a terceiros", com a determinação de suspensão da
tramitação dos recursos especiais e dos agravos em recursos
especiais nos tribunais de segunda instância e no STJ que tratem
dessa matéria.
3. Necessidade de retorno dos autos à origem para posterior
realização do juízo de conformação.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes,
para tornar sem efeito os julgados anteriores e determinar a
devolução dos autos ao Tribunal de origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, nos
26/08/2025
01/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50124191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/09/2025 17:40:59
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 887453ea-ce65-4dcc-b195-626370842f67

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA50124191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/09/2025 17:40:59
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 887453ea-ce65-4dcc-b195-626370842f67

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2775124 - RS (2024
/0397537-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: SC COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
ADVOGADOS
: GLEISON MACHADO SCHÜTZ - RS062206
LUCAS HECK - RS067671
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUBMISSÃO
DA
MATÉRIA
À
SISTEMÁTICA
DOS
RECURSOS
REPETITIVOS.
TEMA
1.342
DO
STJ.
SOBRESTAMENTO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC
/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no julgado, sendo que, em hipóteses excepcionais,
admite, a jurisprudência, emprestar-lhes efeitos infringentes.
2. A Primeira Seção do STJ decidiu afetar, ao julgamento, sob o
rito repetitivo, o Tema 1.342 para o exame da seguinte questão
jurídica: "Definir se a remuneração decorrente do contrato de
aprendizagem (art. 428 da CLT) integra a base de cálculo da
contribuição previdenciária patronal, inclusive as adicionais
Contribuição do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa
decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GIIL-RAT) e as
contribuições a terceiros", com a determinação de suspensão da
tramitação dos recursos especiais e dos agravos em recursos
especiais nos tribunais de segunda instância e no STJ que tratem
dessa matéria.
3. Necessidade de retorno dos autos à origem para posterior
realização do juízo de conformação.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes,
para tornar sem efeito os julgados anteriores e determinar a
devolução dos autos ao Tribunal de origem.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SC COMÉRCIO
DE MOTOCICLETAS LTDA., contra acórdão da Primeira Turma assim ementado (e-
STJ fl. 509):
Documento eletrônico VDA48972675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/07/2025 17:34:19
Código de Controle do Documento: ae24db89-8b45-4bc6-a8dc-bc7265e3523f

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e no art.
932, III, do CPC/2015, compete à parte agravante infirmar especificamente os
fundamentos adotados pela Corte de origem para obstar o seguimento do
recurso especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge
contra todos eles.
2. Hipótese em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de
forma clara e objetiva, as razões que levaram à inadmissibilidade do apelo
nobre.
3. Agravo interno desprovido.

A embargante aponta, em síntese, omissão no acórdão, ante a
inobservância da afetação do Tema 1.342 do STJ, com determinação de sobrestamento
dos agravos e dos recursos especiais que tratam da matéria referente à inclusão ou não,
dos valores pagos aos menores aprendizes na base de cálculo das contribuições
previdenciárias patronais, inclusive os adicionais e as contribuições a terceiros.
Impugnação não apresentada (certidão de e-STJ fl. 534).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, de contradição, de omissão ou de erro material (art. 1.022 do CPC
/2015), vícios inexistentes na espécie. Em hipóteses excepcionais, admite, a
jurisprudência, emprestar-lhes efeitos infringentes.
No caso, mostra-se pertinente o acolhimento dos embargos de
declaração em razão da afetação da matéria debatida nos autos.
A Primeira Seção do STJ decidiu afetar, ao julgamento sob o rito
repetitivo, o Tema 1.342, para o exame da seguinte questão jurídica: "Definir se a
remuneração decorrente do contrato de aprendizagem (art. 428 da CLT) integra a base de
cálculo da contribuição previdenciária patronal, inclusive as adicionais Contribuição do
Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do
Trabalho (GIIL-RAT) e as contribuições a terceiros", com a determinação de suspensão
da tramitação dos recursos especiais e dos agravos em recursos especiais nos tribunais de
segunda instância e no STJ que tratem dessa matéria.
Nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado o
instituto processual que estabelece a oportunidade de as instâncias de origem exercerem
o juízo de retratação, se for o caso, na forma dos arts. 1.040 e seguintes do CPC/2015, de
Documento eletrônico VDA48972675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/07/2025 17:34:19
Código de Controle do Documento: ae24db89-8b45-4bc6-a8dc-bc7265e3523f

modo que tem acolhido embargos de declaração, a fim de determinar a devolução dos
autos ao Tribunal de origem.
Refiro-me aos seguintes julgados:
PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUBMISSÃO DA
MATÉRIA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
SOBRESTAMENTO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm
ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado. Em hipóteses excepcionais, admite a jurisprudência emprestar-lhes
efeitos infringentes.
2. A questão objeto do recurso especial foi julgada pelo STJ sob a sistemática
dos recursos repetitivos - definição acerca dos limites subjetivos da coisa
julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo 2005.51.01.016159-0
(impetrado pela Associação de Oficiais Militares do Estado do Rio de Janeiro
- AME/RJ), presente o quanto decidido no EREsp 1.121.981/RJ, em ordem a
demarcar o efetivo espectro de beneficiários legitimados a executar
individualmente a Vantagem Pecuniária Especial/VPE prevista na Lei n.
11.134/2005.
3. Necessidade de retorno dos autos à origem para posterior realização do
juízo de conformação.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar
sem efeito decisões anteriores e determinar a devolução dos autos ao Tribunal
de origem.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.860.316/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/2/2022
18/2/2022

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EFETIVAÇÃO
PROMOVIDA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO AOS
DEPÓSITOS DO FGTS. ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90. TEMA AFETADO
AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. RESP 1.806.086/MG.
DEVOLUÇÃO E SOBRESTAMENTO NA CORTE DE ORIGEM ATÉ O
JULGAMENTO DO PARADIGMA.
I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o Código de Processo
In casu
Civil de 2015.
II – O presente recurso envolve tema afetado ao regime de recursos repetitivos
já sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015 (arts. 1.036,
e §
caput
1o, e 257-C, do RISTJ), relativamente à "aplicação do art. 19-A da Lei n. 8.036
/1990 – depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – no caso de
servidores efetivados em cargo público pelo Estado de Minas Gerais sem
aprovação em concurso público, por meio de dispositivo da Lei Complementar
Documento eletrônico VDA48972675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/07/2025 17:34:19
Código de Controle do Documento: ae24db89-8b45-4bc6-a8dc-bc7265e3523f

n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal na ADI 4.876/DF ” (REsp n. 1.806.086/MG e REsp n. 1.806.087/MG,
Rel. Min. Gurgel de Faria, TEMA 1.020/STJ, DJe 02.08.2019).
III - Em tal circunstância, esta Corte orienta-se no sentido de determinar o
retorno dos autos à origem, onde ficarão sobrestados até a publicação do
acórdão a ser proferido nos autos do recurso representativo da controvérsia,
em observância ao princípio da economia processual e à própria finalidade da
sistemática dos repetitivos.
IV – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar
sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução dos autos ao
tribunal de origem, com a devida baixa, para que o processo permaneça
suspenso até a publicação do acórdão do recurso especial repetitivo.
(EDcl no AgInt no REsp 1.781.469/MG, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, DJe
.)
18/09/2019

1. Após o julgamento do acórdão da Segunda Turma, o STF reconheceu a
repercussão geral contida no Recurso Extraordinário 1.341.464/CE, o qual
discute, "à luz do art. 195, I, 'b' e §12, da Constituição Federal a possibilidade
de dedução dos valores referentes à contribuição ao PIS e à COFINS da base
de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
instituída pela Lei 12.546/2011" (Tema 1.186/STF).
2. "Nos casos em que o órgão colegiado procede a julgamento de matéria
submetida à sistemática da repercussão geral, o recurso integrativo deve ser
acolhido para, atribuindo-se-lhe efeitos modificativos, seja anulado o acórdão
embargado e determinado o sobrestamento do feito na instância de origem,
onde a controvérsia deve aguardar o julgamento do paradigma, viabilizando,
assim, o juízo de conformação, hoje disciplinado pelos arts. 1.039 e 1.040 do
CPC/2015" (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.610.028/SC, Rel. Ministra
Regina Helena Costa, Rel. p/ Acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJe
). É necessário, então, o retorno
14/11/2017
5/12/2017
dos autos ao Tribunal de origem para que naquela instância seja esgotada a
jurisdição e promovido o juízo de adequação diante do que vier a ser decidido
pelo Supremo Tribunal Federal. Somente após tal julgamento, a Corte local
decidirá, então, se ainda há razão para apreciação do apelo nobre por este
Tribunal, o que evitará a cisão no julgamento. Precedentes: AgInt no REsp
1609894/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no REsp 1638615/SC, Rel. Ministra Regina
8/8/2017
17/8/2017
Helena Costa, Rel. p/ Acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
e EDcl no AgInt no REsp 1687596
14/11/2017
19/12/2017
/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
14/8/2018
DJe
" (EDcl no AgRg no REsp 1.474.323/PR, Rel. Min. Francisco
20/8/2018
Falcão, Segunda Turma, DJe 28.9.2018).
3. Adotando idêntica providência em casos iguais, observem-se as recentes
decisões: EDcl no REsp 1.972.324/RS, Relator Ministro Benedito Gonçalves,
DJe
; RESp 1.977.482/RS, Relator Ministro Og Fernandes, DJe
9/3/2022
; REsp 1.946.848/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, DJe
3/2/2022
.
7/12/2021
Documento eletrônico VDA48972675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/07/2025 17:34:19
Código de Controle do Documento: ae24db89-8b45-4bc6-a8dc-bc7265e3523f

4. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar
sem efeito o acórdão e a monocrática anteriores (fls. 266-268/287-292, e-STJ),
e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida
baixa, para que, em observância aos arts. 1.040 e seguintes do CPC/15 e após
a publicação do acórdão do respectivo recurso excepcional representativo da
controvérsia: a) denegue seguimento ao recurso se a decisão recorrida
coincidir com a orientação emanada pelos Tribunais Superiores; ou b) proceda
ao juízo de retratação na hipótese de o acórdão vergastado divergir da decisão
sobre o tema repetitivo.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.949.798/RS, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
25/4/2022
24/6/2022
Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, atribuindo-
lhes efeitos infringentes, para tornar sem efeito os julgados anteriores e determinar a
devolução dos autos à Corte de origem, com a respectiva baixa, para que observe o
disposto nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme o caso.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48972675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/07/2025 17:34:19
Código de Controle do Documento: ae24db89-8b45-4bc6-a8dc-bc7265e3523f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.775.124 / RS
Número Registro: 2024/0397537-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50020387320234047200
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SC COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
ADVOGADOS : GLEISON MACHADO SCHÜTZ - RS062206
LUCAS HECK - RS067671
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SC COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
ADVOGADOS
: GLEISON MACHADO SCHÜTZ - RS062206
LUCAS HECK - RS067671
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
26/08/2025
01/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50097185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:27:52
Código de Controle do Documento: e682f0c4-061f-465e-934a-df0c30518aba

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:27:52
Código de Controle do Documento: e682f0c4-061f-465e-934a-df0c30518aba